Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-46.2019.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (RECORRENTE), MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - CPF: 631.344.890-15 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SIMONINI MOLINA - CPF: 535.304.031-72 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE SOB A RUBRICA “PSERV”. DESCONTO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DISTINTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual postula a Recorrida indenização por danos morais e repetição de indébito em razão de desconto indevido realizado em sua conta corrente sob a rubrica
PSERV
no valor de R$ 72,00 (setenta e dois reais), supostamente realizado pela empresa demanda, com quem afirma não possuir qualquer relação jurídica.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva arguida em fase recursal que merece acolhimento
,
em razão de o Recorrente ser pessoa jurídica absolutamente distinta da que efetuou o desconto controvertido.

3.

Cumpre frisar que há plena identificação da pessoa jurídica responsável pelos descontos (
PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA – CNPJ No 15.245.499/0001-74
), de modo que possível deduzir pretensão de ressarcimento contra a empresa que efetivamente causou os danos sofridos.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida MARIA DE FÁTIMA SIMONINI MOLINA postula reparação por danos morais e repetição de indébito, em razão de desconto indevido realizado em sua conta bancária sob a rubrica PSERV no valor de R$ 72,00 (setenta e dois reais), contudo, sustenta que não possui qualquer relação jurídica com a empresa demandada a justificar o desconto indevido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I do CPC para:

a) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a parte autora, a título de indenização por dano moral, com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação e; b) CONDENAR a parte reclamada a restituir a quantia de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) em favor da parte autora, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde citação.

Inconformado, a Recorrente COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL SEGURADORA nas razões recursais, suscita preliminar de carência da ação, ante a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide. No mérito, requer a reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020